Tribunal: TJDFT
Processo: 0766128-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, o acórdão enfrentou a matéria impugnada apontando as razões do seu convencimento e a aplicação ao caso concreto.
3. As provas foram analisadas e cotejadas com as informações prestadas pelas partes do processo, sem omissão ou obscuridade a ser sanada. A questão relativa à inépcia da inicial foi devidamente combatida no item 8 do acórdão recorrido. Assim como a insurgência sobre a análise dos documentos, devidamente enfrentada no item 7 do julgado. Na verdade, pretende o embargante a reforma do julgado por via diversa do recurso adequado.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.